Tribunal: STF
Processo: AI 571353
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: ISS: competência para tributação: local da prestação do
   serviço. Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia
   decidida com base em legislação infraconstitucional -artigo 12 do
   DL 406/68 - a cujo reexame não se presta o recurso
   extraordinário: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.